Tribunal: TJSP
Processo: 1510792-37.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.